Tribunal: TCU
Processo: 021.206/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou pena de inidoneidade para a recorrente no âmbito de processo de representação sobre supostas irregularidades na condução do procedimento licitatório para contratar serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, na modalidade de fábrica de software.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto empresa Linkcon Ltda. - Eireli contra o Acórdão 339/2019-TCU-Plenário , por meio do qual, entre outras medidas, o TCU declarou a sua inidoneidade para participar de licitação na Administração Pública Federal pelo prazo de 3 (três) anos, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso interposto, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, e dar a seguinte redação ao item 9.3. do Acórdão 339/2019-TCU-Plenário : "9.3. declarar a inidoneidade da empresa Linkcon Eireli EPP (CPNJ 05.323.742/0001-71) para participar de licitação na Administração Pública Federal pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, em virtude de prática fraudulenta comprovada no Pregão Eletrônico 6/2018 promovido pela Funasa"; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.